Tribunal: TJSP
Processo: 2090981-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de Controle e Fiscalização dos exercícios de 2009 e 2010 e ISS dos exercícios de 2009 a 2011. Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, para reconhecer à inexigibilidade dos valores referentes à TCF, mantidas as cobranças relativas ao ISS. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Não conhecimento. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de Controle e Fiscalização dos exercícios de 2009 e 2010 e ISS dos exercícios de 2009 a 2011. Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, para reconhecer à inexigibilidade dos valores referentes à TCF, mantidas as cobranças relativas ao ISS. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Não conhecimento. Recurso inadequado. Valor da execução fiscal (R$ 728,75) que na data da distribuição (04.10.2013) era inferior ao limite de alçada aplicável à época (R$ 775,60). Entendimento desta C. Câmara no sentido de que a restrição à interposição de recurso se aplica, também, aos recursos de Agravo de Instrumento. Inobservância de pressuposto objetivo que determina o não conhecimento do recurso. Recurso não conhecido.